Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000185-84.2018.8.11.0106
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO: JOÃO APARECIDO DA CUNHA
Vistos.
Devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância Superior do id. 125132660.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça